Tribunal: STF
Processo: MS 20797
Classe: MS
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-06-01
Data de publicação: 1988-06-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA A UNIÃO FEDERAL.
PROCESSAMENTO NEGADO. CONSOANTE A SÚMULA 266 'NÃO CABE MANDADO DE
SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE'. DECRETOS-LEIS NS. 2.423, DE 07.04.88
E 2.424, DE 07.04.88.
SEM DUVIDA, NÃO SE PODE, ATRAVÉS DO MANDADO DE SEGURANÇA, DECLARAR
EM ABSTRATO, A INVALIDADE DE DETERMINADA LEI OU DECRETO-LEI, POR
VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE, COM MENOSPREZO A AÇÃO DIRETA
PROPOSTA PELO PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA PERANTE O SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (ART. 119, INC. I, LETRA L , DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA). E OPORTUNO RESSALTAR QUE AO SER APLICADO O TEXTO LEGAL,
SURGINDO UMA SITUAÇÃO CONCRETA, PODERA ENTÃO SER LEVANTADA A
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, INCIDENTER TANTUM. OUTRO
RACIOCINIO CONDUZIRIA A SUBSTITUIÇÃO DO REMEDIO ESPECIFICO DA
APRECIAÇÃO DA LEI EM TESE, PELA ESPECIALISSIMA AÇÃO DO MANDADO DE
SEGURANÇA, QUE INCLUSIVE, PRESSUPOE LESÃO A DIREITO SUBJETIVO
PRÓPRIO, DIREITO LIQUIDO E CERTO. ENFIM, ATO INDIVIDUALIZADO E NÃO
ATO NORMATIVO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.